Tribunal: TJPA
Processo: 0003605-78.2014.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCS. I E V, C/C ART. 213, CAPUT, TODOS DO CP ? ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM ESTUPRO. EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO: 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a culpabilidade do réu e circunstâncias do delito são desfavoráveis e justificam o quantum da pena-base a ele imposta. 2) DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, COMO NA HIPÓTESE ? CRIME ANTERIOR À LEI 13.964/19, QUE PREVÊ O USO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE AO CRIME DE ROUBO ? IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL IN PEJUS. O afastamento da majorante do uso de arma é medida que se impõe, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à Lei n.º 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal in pejus. EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS: 3) AUMENTO NO PATAMAR DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? INVIABILIDADE ? DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. Diante da ausência de patamar legal para as atenuantes, cabe ao julgador cotejar todas as circunstâncias e aplicar a reprimenda de acordo com as particularidades do caso concreto, observando-se os termos do enunciado sumular 231, do STJ. Penas mantidas em 10 (dez) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multas para o delito de roubo e 08 (oito) anos de reclusão para o delito de estupro, que somadas, face à regra do concurso material, totalizaram 18 (dezoito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a serem cumpridas em regime fechado. EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTUPRO: 4) DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A PENA DE MULTA ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. Tendo sido fixada equivocadamente no édito condenatório a sanção pecuniária de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ao crime de estupro, não havendo previsão legal de pena de multa ao aludido delito, previsto no art. 213, do CP, deve ser a mesma excluída da condenação. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA, BEM COMO EXCLUÍDA A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA AO DELITO DE ESTUPRO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0003605-78.2014.814.0201
COMARCA DE ORIGEM: Belém (2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci).
APELANTE: Carlos Henrique da Costa Marques (Defensor Público Bruno Silva de Moraes)
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCS. I E V, C/C ART. 213,
CAPUT
, TODOS DO CP - ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM ESTUPRO.
EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO:

1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a culpabilidade do réu e circunstâncias do delito são desfavoráveis e justificam o
quantum
da pena-base a ele imposta.
2)
DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, COMO NA HIPÓTESE - CRIME ANTERIOR À LEI 13.964/19, QUE PREVÊ O USO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE AO CRIME DE ROUBO - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
IN PEJUS.
O afastamento da majorante do uso de arma é medida que se impõe, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se
de novatio legis in mellius
,
sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à Lei n.º 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus
.
EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS:

3)
AUMENTO NO PATAMAR DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. Diante da ausência de patamar legal para as atenuantes, cabe ao julgador cotejar todas as circunstâncias e aplicar a reprimenda de acordo com as particularidades do caso concreto, observando-se os termos do enunciado sumular 231, do STJ.
Penas mantidas em 10 (dez) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multas para o delito de roubo e 08 (oito) anos de reclusão para o delito de estupro, que somadas, face à regra do concurso material, totalizaram 18 (dezoito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a serem cumpridas em regime fechado
.
EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTUPRO
:
4)
DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A PENA DE MULTA ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. Tendo sido fixada equivocadamente no édito condenatório a sanção pecuniária de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ao crime de estupro, não havendo previsão legal de pena de multa ao aludido delito, previsto no art. 213, do CP, deve ser a mesma excluída da condenação.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA, BEM COMO EXCLUÍDA A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA AO DELITO DE ESTUPRO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, afastar a majorante referente ao uso de arma, bem como a excluir a sanção pecuniária fixada ao delito de estupro, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 10 de março de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CARLOS HENRIQUE DA COSTA MARTINS, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao disposto no art. 157, §2°, incisos I e V, e art. 213, ambos do CP.

Em razões recursais (fls.107/114),
pugna o apelante pela redução da pena base para o mínimo legal em relação ao crime de roubo majorado, postulando, por fim, o aumento dos patamares aplicados referentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea no
quantum
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, para ambos os crimes a si imputados, respectivamente.

Em contrarrazões (fls.116/126), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e o improvimento do recurso, no que foi seguido nesta Superior Instância pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira (fls.135/139).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 14/05/2014, por volta de 05h45min, no Loteamento Rita de Cássia, Rua 17 de abril, n.° 62, Rodovia Augusto Montenegro, em frente à Arena ¿Limoeiro¿, Bairro do Tenoné, à vítima A.R.S, estava em sua residência dormindo com seus 03 (três) filhos depois que o marido Gleidson Sousa Soares saiu para o trabalho, momento em que ouviu um barulho na cozinha e levantou-se para averiguar o que estava acontecendo.

Segundo a exordial acusatória, a vítima se deparou com o acusado, ora denunciado Carlos Henrique da Costa Martins, na cozinha da residência, o qual passou a ameaçá-la, utilizando-se de uma arma branca (faca), ordenando, textuais:
¿
Que não era para ela gritar, e que não queria voltar para a cadeia de novo, já matei um¿
. Em seguida, pediu dinheiro e posteriormente o celular de A.R.S, que apenas suplicava para que o acusado não fizesse mal algum a ela e a seus filhos.

Todavia, o acusado empunhando a faca, ordenou que a vítima A.R.S deitasse no sofá, pois estava com vontade de ¿transar¿ com a mesma, ordenando que ela tirasse as roupas, senão iria matá-la, momento em que começou a violentá-la sexualmente de forma oral, vaginal e anal, até ejacular. Quando terminou sua prática abominável, o acusado pegou um fio de punho de rede e amarrou os pés e as mãos da vítima e, com uma gravata de tecido amordaçou sua boca.

De acordo com a proemial, a vítima conseguiu chegar até a porta da frente de sua casa para pedir ajuda a uma vizinha que passava pelo local, e após relatar o ocorrido alguns de seus vizinhos lhe informaram que Carlos Henrique da Costa Marques, residia na Passagem das Flores, Alameda n.° 06, Casa n.° 03, Comunidade ¿Fé em Deus¿, Bairro do Tenoné.

Por fim, exsurge da acusação apresentada pelo
Parquet
, que a vítima dirigiu-se até a Delegacia de Polícia para registrar o ocorrido, onde teve acesso a uma foto do ora denunciado enviada pelo departamento de identificação da polícia civil, tendo ela o reconhecido e confirmado a informação repassada por seus vizinhos a respeito do nome o ora acusado, tendo a ofendida declarado a autoridade policial que o acusado ao fugir de sua residência subtraiu 01 (um) celular, marca
Nokia
, cor preta, uma faca de cortar carne, marca Tramontina, e ainda a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco) reais.

Pugna o apelante pela redução da
pena base para o mínimo legal
em relação ao
crime de roubo majorado
, postulando, por fim, o aumento dos patamares aplicados referentes as
atenuantes
da
menoridade
e da
confissão espontânea
no
quantum
de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, para ambos os crimes a si imputados, respectivamente.

Com efeito, no que tange à aplicação da pena, vê-se que o magistrado sentenciante

individualizou as reprimendas do acusado, fixando-as, após analisar cada crime, praticados em desfavor da vítima, respectivamente, obedecendo-se as prescrições legais dos artigos 59 e 68 do CP.

Assim sendo, no que se refere ao crime previsto no art. 157, do CP, cometido contra a vítima A.R.S
,

o pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal não merece prosperar,

diante da presença de circunstâncias judiciais negativas não autorizam a redução da sanção base para o mínimo legal, senão vejamos:

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se que a

culpabilidade do agente
revelou-se extremamente exacerbada, pois, como bem ponderado pelo juiz
a quo,
o acusado invadiu a casa da vítima quando a mesma estava sozinha em sua residência, com seus filhos menores, bem como as
circunstâncias do crime
também não lhe favorecem,

tendo em vista que invadiu a casa da vítima no final da madrugada, por volta de 05h30/5h45min, escondendo-se na cozinha na residência e utilizando-se de uma faca obtida no interior do imóvel, ameaçou a vítima de morte, ordenando que a mesma não gritasse ou pedisse socorro, pois já havia matado outra pessoa e não queria voltar para a cadeia. Assim, mantenho o
quantum
de pena-base fixado pelo juízo
a quo
, em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa
.

Na segunda fase de dosimetria da pena, não há agravantes a serem consideradas, porém verificada a existência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a
menoridade do apelante

(art. 65, inciso I, CP)
, comprovada através de cópia de certidão de nascimento acostada às fls. 70 dos autos e a
confissão espontânea
do recorrente

(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CP)
, também reconhecida pelo juiz
a quo
, a pena foi reduzida em
01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Entretanto, a defesa do apelante requer o aumento do patamar aplicado às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade para o
quantum
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Todavia, no que tange ao pleito mencionado alhures, cumpre mencionar que muito embora exista entendimento doutrinário de que o aumento ou a redução por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado, o
legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena
em virtude da aplicação de circunstâncias legais (atenuantes e agravantes).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o
quantum
de redução pela
circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade
,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime
, informadores do processo de aplicação da pena, cabendo, portanto, ao juiz sentenciante, sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.

Nesse sentido,
¿verbis¿
:
STJ
: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42, LEI DE DROGAS, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe-se o não conhecimento do agravo regimental, quando não forem impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, CPC, e Súm. 182/STJ.
2. Conforme a jurisprudência da Corte, admite-se a discricionariedade do magistrado ao modificar a pena por ocasião das causas
agravantes ou
atenuantes, já que inexistente no texto legal os patamares quantitativos correspondentes.
3. Quanto à segunda fase da dosimetria, não há imposição legal de preponderância do art. 42, Lei de Drogas, o qual é vocacionado à fixação dos parâmetros de fixação da pena-base, além da terceira fase da dosimetria, regime prisional e substituição das penas, conforme admitido pela Corte. 4. Agravo regimental interposto pelo MPF não conhecido e negado provimento ao recurso do MPU. (AgRg no AREsp 835.392/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)
STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO PATRIMONIAL E DEFICIÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA MORADORES DA REGIÃO. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO EM OITO MESES. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II. A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005). III. In casu, o aumento da pena-base encontra-se devidamente justificado na existência de circunstância judicial desfavorável - consequências do crime -, valorada negativamente com base em elementos concretos, o que denota maior reprovabilidade da conduta, mostrando-se, ainda, o aumento justo e proporcional ao caso concreto.
IV. O quantum de redução pela circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena (HC n. 159.620/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 19/3/2013). Na hipótese, a redução em 8 meses, pela incidência de duas atenuantes, mostrou-se proporcional, considerando a pena imposta
. Habeas Corpus não conhecido. (HC 380.678/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJE 22/03/2017).

Com efeito, mantenho a redução da pena em virtude do reconhecimento das aludidas atenuantes,
em 01 (um) ano de reclusão e 20 (dez) dias-multa
, quantum
esse que se mostra proporcional e razoável, diante da pena-base estabelecida, bem como às demais peculiaridades do feito, restando fixada provisoriamente em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase de dosimetria de pena, tem-se que a exclusão da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, é medida que se impõe, DE OFÍCIO, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius,
sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus.

No entanto, em que pese o decote da majorante mencionada alhures, mantém-se a pena na terceira fase de fixação da pena, no patamar mínimo legal de 1/3

(um terço), pois resta comprovada a incidência da majorante descrita no inciso V, §2°, art. 157, do CP, através do conjunto probatório acostado aos autos, uma vez que o apelante restringiu a liberdade da vítima, amarrando seus pés e suas mãos com cordas de rede e amordaçando sua boca com uma gravata.

Assim, não mais subsistindo a majorante do uso de arma (faca), pois revogada pela Lei n.° 13.654/2018, mas mantida causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade da vítima, totaliza-se a pena do apelante para o crime de roubo em
10 (dez) anos, de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com relação à reprimenda imposta ao apelante, em razão da prática do crime previsto no art. 213, do CP
,
em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da mesma, sabe-se que em razão do efeito devolutivo amplo do apelo
in casu
, cabe à apreciação de tal matéria por esta Corte, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

In casu
, verifica-se que há nos autos fundamento suficiente para a manutenção da reprimenda base imposta ao apelante
quanto ao crime de estupro
, a qual foi arbitrada em
09 (onze) anos de reclusão
, o que se justifica em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a
culpabilidade do agente
, traduzida pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta criminosa, pois o acusado invadiu a casa da vítima, quando a mesma se encontrava apenas na companhia de seus filhos menores de idade, bem como as
circunstâncias do crime
, uma vez que o acusado ingressou no interior da residência da vítima por volta de 05h30/05h45min da madrugada para cometer o crime, horário em que o marido da mesma já não estava mais em sua casa, pois havia saído para trabalhar.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, o juiz
¿a quo¿
atenuou a reprimenda imposta ao apelante em
01 (um) ano de reclusão
, em razão da existência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a
menoridade e a confissão espontânea
, respectivamente. Todavia, a defesa do apelante, também afirma que o patamar utilizado pelo juiz sentenciante para atenuar a reprimenda imposta na primeira fase de fixação de pena é injusto e desproporcional, pugnando, assim, pelo aumento do patamar aplicado as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade para o
quantum
de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Porém, como dito alhures, o
legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena
em virtude da aplicação de circunstâncias legais (atenuantes e agravantes), devendo o magistrado sentenciante
observar os princípios da proporcionalidade
,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime
, informadores do processo de aplicação da pena, cabendo a ele sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.

Assim, mantenho a redução da pena em virtude do reconhecimento das aludidas atenuantes,
em 01 (um) ano de reclusão
, quantum
esse que se mostra proporcional e razoável, diante da pena-base estabelecida, bem como às demais peculiaridades do feito, restando fixada provisoriamente em

restando fixada em
08 (oito) anos de reclusão.

Por fim, ausentes causas de dimunição e aumento de pena, previstas na terceira fase de dosimetria, totaliza-se a pena fixada pelo crime previsto no art. 213, do CP em
08 (oito) anos de reclusão
.

Finalmente, observa-se que o juízo de 1° grau, ao prolatar sentença condenatória em desfavor do apelante pela prática do crime de estupro, fixou sanção pecuniária de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Entretanto, vê-se que não há previsão legal de pena de multa no crime de estupro, previsto no art. 213, do CP, sendo a sua fixação equivocada na hipótese, razão pela qual deve ser excluída da condenação.

Por fim, tendo em vista a incidência do concurso material de infrações na hipótese, ficou a reprimenda total definitiva estabelecida em 18 (dezoito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, com fulcro no art. 33, §2º, ¿
a
¿, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, determinando, de ofício, o decote da majorante do uso de arma, prevista no inciso I, §2°, art. 157, do CP, bem como a exclusão da pena de multa fixada ao delito de estupro, mantendo-se os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora